Tribunal: TJDFT
Processo: 0041003-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.